Tribunal: CARF
Processo: 11634.000439/2009-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000439/2009-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
ACUCAR E ALCOOL BENDEIRANTES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004, 01/03/2005 a 30/11/2005,
01/04/2006 a 31/12/2006
Auto de Infração (AI) - DEBCAD no 37.082.609-4, de 24/07/2009
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT
É devida pelo transportador autônomo a contribuição destinada ao SEST e
SENAT, que deverá ser arrecada da remuneração paga a essa categoria de
prestador de serviços e recolhida a essas entidades pela pessoa jurídica
tomadora dos seus serviços, por meio da guia de recolhimento da previdência
social.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas,
precluindo o direito de o impugnante apresentá-las em outro momento
processual.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE
A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Redator ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000439/2009-49
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000439/2009-49

Relatório
Na condição de Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção
de Julgamento, no uso das atribuições conferidas pelo art. 17, inciso III, do Anexo II do
RICARF, designo-me Redator ad hoc para formalizar o presente acórdão, relativo a este
processo, tendo em vista que o Relator originário, Juliano Fernandes Ayres, não mais integra o
Colegiado.
Assim, reproduzo, na íntegra, o relatório disponibilizado em meio magnético pelo
referido Conselheiro, conforme a seguir:
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 166 a 168), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 158 a 162), proferida em sessão de 22 de janeiro de 2010,
consubstanciada no Acórdão n.o 06-25.174, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) - DRJ/CTA, que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 153 a 155), cujo acórdão restou ementado:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2004, 01/03/2005 a- 30/11/2005, 01/04/2006
a 31/12/2006
AIOP 37.082.609-4 .
TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. CONTRIBUIÇÃO SEST/SENAT
É devida pelo transportador autônomo a contribuição destinada ao SEST e SENAT, que
deverá ser arrecada da remuneração paga a essa categoria de prestador de serviços e
recolhida a essas entidades pela pessoa jurídica tomadora - dos seus serviços, por meio
da guia de recolhimento da previdência social.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. OPORTUNIDADE
Com a impugnação ocorre a oportunidade da apresentação de provas, precluindo o
direito de o impugnante apresentá-las- em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Dos Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora (e-fls. 89 a 90), além deste lançamento –
Auto de Infração (AI) DEBCAD n° 37.082.609-4, período de apuração julho de 2004 a
dezembro de 2006, objeto (...)nas contribuições devidas a "OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS"
(SEST E SENAT), incidentes sobre as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados
contribuintes individuais (transportadores autônomos de cana e de pessoas), que lhe prestaram
serviços, há outros lançamentos (AIs) correlatos, como podemos verificar abaixo com o trecho
do Termo de Encerramento da Ação Fiscal – TEAF (imagem colada).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000439/2009-49

Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/CTA (e-fls. 158 a 162) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-los:
“(...)
O presente Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP, no montante de
R$51.777,81, foi lavrado em 20/07/2009, para constituição do crédito relativo a
contribuição destinada ao SEST e SENAT-devida pelo transportador rodoviário
autônomo; não recolhido e incidente sobre as remunerações pagas a essa categoria de
prestador de serviços, no período de apuração acima discriminado.
A empresa deveria ter arrecadado das remunerações pagas a esse prestador de
serviços referida contribuição e recolhido o montante à entidade supra mencionada em
guia de recolhimento da previdência social, através da Receita Federal do Brasil,
conforme prescreve o parágrafo 10, II, do art. 139, da Instrução Normativa SRP n° 03,
de 2005.
O relatório fiscal explicativo do lançamento oferece os seguintes esclarecimentos
acerca da origem e da exigibilidade das contribuições lançadas:
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração —AJ, n.° 37.082,609-4,
lavrado contra o contribuinte acima identificado, com base nas contribuições
devidas a "OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS" (SEST E SENAT), incidentes
sobre as remunerações pagas e/ou creditadas aos segurados contribuintes
individuais (transportadores autônomos, de cana e de pessoas), que lhe
prestaram serviços.
Na seqüência, o relatório reproduz a legislação que embasa a exigibilidade da
contribuição do transportador autônomo destinada ao SEST e SENAT e a legislação
que impõe ao [ornador de serviços do transportador autônomo o encargo de descontar
a referida contribuição da remuneração paga a esse prestador de serviços e recolher o
valor descontado a essas entidades, por meio da Receita Federal do Brasil.
No prazo regulamentar, pugnando pela produção de todas as provas admitidas, o
sujeito passivo impugna o lançamento para requerer a desconstituição do. crédito, ante
o argumento de que não estaria a autuada enquadrada como responsável tributária
pelo recolhimento do SEST/SENAT.
(...)”
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000439/2009-49

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/CTA (e-fls. 158 a 162), primeira
instância do contencioso administrativo tributário federal. Na decisão a quo a DRJ/CTA aponta
que:
 não há razão à Contribuinte quanto a alegação de que não estaria
enquadrada
como
responsável
tributária
pelo
recolhimento
do
SEST/SENAT, considerando que no relatório fiscal (e-fls. 91 a 97) consta
que lançamento se refere a contribuição prevista no do inciso II, do artigo
7o, da Lei 8.706/93, devida pelo condutor autônomo de veículo rodoviário
ao SEST e ao SENAT, estando disciplinada a operacionalização do
recolhimento dessa contribuição por meio do disposto na Instrução
Normativa SRP n° 3/051 que estabelece que quando o condutor autônomo
de veículo rodoviário prestar serviços a pessoa jurídica ou equiparada a
esta, cabe ao tomador dos serviços descontar da remuneração paga a esse
prestador de serviços referida contribuição e recolher a essas entidades
por meio da guia de, recolhimento da previdência social.
 não é cabível o pedido da ora Recorrente de juntar documentos/provas
após a apresentação da impugnação, por não demonstrar nenhuma das
hipótese de exceção para apresentação de tais documento após a
protocolização da peça impugnatória, previstas nas alíneas (a), (b) e (c),
do § 4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72.

Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 22 de março de 2010 (e-fl. 166 a 168), o
sujeito passivo, após fazer uma síntese do ocorrido até o momento da propositura da sua peça
recursal, reitera “ipsis litteris” as mesmas alegações realizadas em sede de Impugnação.

1 Trecho do Acórdão DRJ/CTA no 37.082.609-4 - e-fl. 160:
“A obrigação preconizada na Instrução Normativa SRP no 3/05 tem seu fundamento no Decreto no 1007/93, que
dispõe sobre as contribuições compulsórias devidas ao Serviço Social do Transporte - SEST e ao Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte - SENAT e dó outras providências. A regulamentação da arrecadação e
fiscalização dessas contribuições, especificamente em relação ao transportador rodoviário: autônomo, foi feita da
seguinte forma:
Art. 1° As contribuições compulsórias previstas nos incisos I e II do art. 7o do Lei n° 8.706, de 14 de setembro de
.1993, são devidas a partir de 10 de janeiro de 1994 às entidades e nos percentuais abaixo indicados:
I- ao Serviço Social do Transporte (Sest):
(...)
b) 1,5% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos
transportadores rodoviários autónomos;
II - ao Serviço Nacional de Aprendizagem cio Transporte (Senat):
(...)
b) 1,0% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária dos transportadores rodoviários autónomos.
Art. 2o Para os fins do disposto no artigo anterior, considera-se:
(...)
§ 3° As contribuições devidas pelos transportadores autónomos serão recolhidas diretamente:
a) pelas pessoas jurídicas tomadoras dos seus serviços;
(...)”

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000439/2009-49

Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Redator ad hoc.
A teor do relatório acima reproduzido, também adoto aqui, na íntegra, o voto
disponibilizado pelo Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, que assim dispõe:
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo acesso ao Acórdão da DRJ/CTA em 18 de fevereiro de 2010 (e-fl.
165), protocolo recursal, em 22 de março de 2010, e-fl. 166, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 166 a 168).
Do Mérito
Pois bem! Verificamos que nas razões recursais a Recorrente apresentou
exatamente os mesmos argumentos trazidos na impugnação, não tendo trazido aos autos
quaisquer documentos ou argumentos a fim de contestar o que a DRJ/CTA concluiu.
Por esta razão, considerando que a Recorrente não apresentou novas razões de
defesa por meio do seu Recurso Voluntário e que a Decisão da DRJ/CTA está correta em todos
os pontos e se conjuga com os entendimentos deste Relator, adoto as mesmas fundamentações e
conclusões do voto da primeira instância administrativa fiscal federal de julgamento (e-fls. 158 a
162) para fundamentar este voto, conforme facultado pelo §3o, do artigo 57, do Anexo II, da
Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF)2, veja a transcrição na integra do voto DRJ/CTA a seguir:

2 Portaria MF no 343/15 – Regulamento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF):
(...)

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000439/2009-49

“(...)
Alega a impugnante que não estaria enquadrada como responsável
tributária pelo recolhimento do SEST/SENAT.
Equivoca-se, nessa: alegação.
Resta bem claro do relatório fiscal explicativo do lançamento que se
cuida nestes autos da contribuição prevista no inciso II da Lei 8.706, de
1993, devida pelo condutor autônomo de veículo rodoviário ao SEST e
ao SENAT.
A operacionalização do recolhimento dessa contribuição estava
disciplinada na Instrução Normativa SRP n° 3, de 2005. Conforme seu
texto reproduzido na fl.
3 do Relatório Fiscal, quando o condutor autônomo de veículo
rodoviário prestar serviços a pessoa jurídica ou equiparada a esta, cabe
ao tomador dos serviços descontar da remuneração paga a esse
prestador de serviços referida contribuição e recolher a essas entidades
por meio da guia de, recolhimento da previdência social.
Isto afasta a alegação de que a impugnante não se enquadraria como
responsável tributária pelo recolhimento da contribuição de que trata
este processo.
Na condição de pessoa jurídica tomadora de serviços de transportadores
autônomos, detém essa empresa o encargo de 'arrecadar e recolher a
contribuição devida por esses trabalhadores.
A obrigação preconizada na Instrução Normativa tem seu fundamento no
Decreto 1007, de 1993, que Dispõe sobre as contribuições compulsórias
devidas ao Serviço Social do Transporte - SEST e ao Serviço Nacional
de Aprendizagem do Transporte - SENAT e dá outras providências. A
regulamentação da arrecadação e fiscalização dessas contribuições,
especificamente em relação ao transportador rodoviário: autônomo, foi
feita da seguinte forma
Art. 1° As contribuições compulsórias previstas nos incisos I e II
do art. 7o do Lei n° 8.706, de 14 de setembro de .1993, são devidas
a partir de 10 de janeiro de 1994 às entidades e nos percentuais
abaixo indicados:
I - ao Serviço Social do Transporte (Sest):
...

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
(...)”

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000439/2009-49

b) 1,5% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária
dos transportadores rodoviários autónomos;
II - ao Serviço Nacional de Aprendizagem cio Transporte (Sena!):
...
b) 1,0% calculado sobre o salário de contribuição previdenciária
dos transportadores rodoviários autónomos.
Art. 2o Para os fins do disposto no artigo anterior, considera-se:
...
§ 3° As contribuições devidas pelos transportadores autónomos
serão recolhidas diretamente:
a) pelas pessoas jurídicas tomadoras dos seus serviços;
...
Em face da fundamentação legal acima reproduzida, que impõe a
obrigação da empresa, na condição de tomadora de serviços de
transportador rodoviário autônomo, de recolher a contribuição devida
por esse trabalhador ao SEST e ao SENAT, resta afastada a alegação da
impugnante.
Por essa linha, o lançamento verifica-se procedente.
Requer a impugnação, por fim, a produção de provas, protestando pela
juntada oportuna das mesmas.
Nesta questão, deve-se observar o disposto no artigo 16 do Decreto
70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir; (Redação
dada pelo art. 1' da Lei n° 8.748/93)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim
corno, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito; (Redação dada pelo art. 1o da Lei n.°
8.748/1993)
§1o. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV
do art. 16. (Parágrafo acrescido pelo art. 1o da Lei ri 8.748/93)
...
§4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que:
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.910 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11634.000439/2009-49

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos
aos autos. (Parágrafo e alíneas acrescidos pelo art. 67 da Lei ri2
9.532/97) (GRIFEI)
Conforme se vê, três condições estão estabelecidas no Decreto 70.235
para a juntada de provas depois do prazo de impugnação. Nenhuma
dessas condições se afigura no processo, qual seja, não ficou
demonstrada
impossibilidade
de
apresentação
neste
momento
processual, não foi levantado nenhum direito superveniente, nem
ocorreram, ainda, novos fatos ou razões, que acarretassem oportunidade
de contraposição.
Assim, o protesto da defesa revela-se inoportuno e não há que se atender
e pedido genérico e injustificado de produção extemporânea de provas.
Em face do exposto, e não trazendo a impugnante nenhuma outra razão
de fato ou de direito consistente a ser apreciada, voto pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
(...)”
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
Eis o voto que me coube redigir.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital